Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. artigo 53, inciso III, ALÍNEA "a" do Código de Processo Civil. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica".
2. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual.
3. Quanto a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidário (UNIÃO e BANCO CENTRAL), o artigo 275 do Código Civil, que trata da responsabilidade solidariedade passiva, dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo.
4. No caso em exame, o credor/agravante optou por direcionar o cumprimento provisório de sentença a apenas um dos obrigados, opção que o Código Civil lhe faculta. Assim, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar o cumprimento provisório contra um dos devedores solidários.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.